Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737573-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DO CANDANGO AGRAVADO: BERENICE RIBEIRO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CASA DO CANDANGO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Proc. no 0710955-86.2024.8.07.0018), movido por BERENICE RIBEIRO DA SILVA e outros em face do DISTRITO FEDERAL, determinou que a instituição oficiada se abstenha de promover qualquer cobrança em face da família da idosa, sra. Berenice Ribeiro da Silva. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 242640375 – autos principais): Acolho a cota do Ministério Público. Oficie-se à Casa do Candango Lar São José, a fim de que seja cientificada, de forma clara e expressa, de que a decisão judicial transitada em julgado atribuiu exclusivamente ao Distrito Federal a responsabilidade pelo custeio da internação da idosa Berenice Ribeiro da Silva, sendo vedada qualquer cobrança dirigida à sua filha, Sra. Betânia, sobe pena de aplicação de multa em caso de descumprimento. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 75884286), a agravante sustenta, em suma, que: i) por se tratar de instituição filantrópica e sem fins lucrativos, detém o direito de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, independentemente de comprovação da hipossuficiência, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso; ii) a determinação judicial, que constrange a entidade beneficente a se abster de cobrar a família da idosa sob seus cuidados, mostra-se ilegal e atenta contra previsão contratual assinada pelas partes; iii) a Lei 10.741 autoriza a cobrança de até 70% (setenta por cento) sobre o benefício assistencial ou previdenciário do idoso para fins custeio do tratamento e cuidado em instituição de longa permanência; iv) a filha da idosa deve realizar os pagamentos devidos, uma vez que administra 100% (cem por cento) do benefício assistencial de sua mãe; v) O Distrito Federal, por meio do Termo de Colaboração, vem cumprindo mensalmente os valores acordados com a instituição, não sendo legítima a pretensão de ampliar tal obrigação, especialmente diante da manutenção de outros 49 (quarenta e nove) idosos na mesma situação e vi) a agravante não participou do processo de conhecimento e, por isso, não pode ser impedida de realizar a cobrança devida por parte da família da idosa sob acolhimento. Preliminarmente, postula pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme autoriza o art. 51 do Estatuto do Idoso. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave a direito de terceiros. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinado que o DF ou a responsável pela idosa paguem mensalmente o equivalente a 70% (setenta por cento) do BPC para a agravante. Subsidiariamente, requer seja determinada a transferência da idosa para instituição pública em que o DF arque com 100% (cem por cento) das despesas dos residentes. Ausente recolhimento de preparo ante o pedido de deferimento do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. Decide-se. 1- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, observa-se que se trata de instituição filantrópica sem fins lucrativos. O artigo 98, do CPC, dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A CASA DO CANDANGO (LAR SÃO JOSÉ) é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos, cuja missão institucional consiste, entre outras atribuições, em prestar assistência aos residentes do Distrito Federal e regiões adjacentes, visando assegurar-lhes o bem-estar, especialmente aos menores, mulheres, idosos e demais grupos em situação de vulnerabilidade (ID 75884296). Desta forma, entendo que a instituição recorrente se enquadra na condição legal de financeiramente hipossuficiente. Assim, forçoso compreender que o recolhimento das custas e despesas processuais poderá repercutir nos recursos destinados aos serviços assistenciais, a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça postulado. Sobre o tema em debate, colaciono a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. DÉFICIT FINANCEIRO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos moldes do art. 98 do CPC e da diretriz perfilhada no enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. No caso concreto, os balancetes periódicos demonstram a condição financeira deficitária da entidade filantrópica de assistência à saúde e, por conseguinte, a apelante não tem aptidão para arcar com as despesas processuais sem eventual prejuízo de sua situação financeira negativa. 3. Os valores em cobrança decorrem de obrigação líquida e positiva com termo certo. Logo, trata-se de mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, de modo que a correção monetária e os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1419106, 07226786120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante. 2- DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Os autos originários tratam de cumprimento de sentença/acórdão com trânsito em julgado reconhecido, não sendo admitida rediscussão da obrigação, uma vez que o título executivo formado detém o caráter da definitividade ou da imutabilidade. Nesse caso, formou-se título executivo judicial, sendo regular o devido cumprimento de sentença. Com razão, então, o parecer da promotoria de justiça que, no juízo a quo, assim se manifestou: (...) Portanto, ainda que a ILPI não seja parte na ação, é plenamente legítima sua intimação pelo juízo da execução, na condição de terceira responsável pela execução fática da decisão judicial, sobretudo quando sua conduta, como no caso concreto, viola os efeitos da sentença e compromete sua eficácia prática. Ressalte-se, a compreensão de que eventual inadimplemento contratual por parte do Distrito Federal não autoriza o repasse dos encargos à idosa ou a seus familiares. Caso haja inadimplemento, o caminho processualmente legítimo é a cobrança do ente público, sendo inadmissível a imposição indireta de obrigações a terceiros desonerados pela sentença (...) (g. n.) Deveras, apesar de a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) não ter participado do processo de conhecimento, caracteriza-se como terceiro interessado de suma importância para a concretização da sentença judicial transitada em julgado. Bom frisar que não está sendo imposto nenhum ônus ao recorrente, na medida em que, como bem esclarecido pela decisão de origem, a responsabilidade pelo custeio da idosa compete exclusivamente ao Distrito Federal. Nesse contexto, a medida adotada pelo juízo recorrido de oficiar a instituição em referência para cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa, mostra-se plenamente justificável, porquanto há o risco de inefetividade do comando jurisdicional com trânsito em julgado reconhecido. Desse modo, uma vez sobrevindo a sentença de mérito de ID 213320801 (autos principais) e o subsequente trânsito em julgado, não se mostra cabível a tentativa de impedir o cumprimento da ordem judicial legitimamente exarada. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU RPV AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A prejudicialidade versada no art. 313, V, “a”, do CPC, é voltada à suspensão do processo na fase de conhecimento, não visando obstar o cumprimento de sentença, sobretudo quando já transitada em julgado. 2. Apenas a tutela provisória concedida na ação rescisória propicia a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de usurpação de competência e do risco de eternizar a espera pela satisfação de crédito ancorado em hígido título executivo judicial e, assim, afrontar o direito à tutela jurisdicional efetiva (art. 4o do CPC). 3. 1. Na hipótese, indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, e sobrevindo o acórdão de não conhecimento da ação, não há justificativa que legitime obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2024791, 0713199-08.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a aplicação da Taxa Selic nos cálculos de atualização de débito na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a nova redação do artigo 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024, autoriza a aplicação da Taxa Selic aos débitos fixados em sentença judicial transitada em julgado; e (II) estabelecer se a incidência da referida taxa compromete a coisa julgada e a segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal veda a retroatividade de norma que afete o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. A nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, não dispõe sobre sua retroatividade, aplicando-se, portanto, apenas aos contratos e obrigações constituídas após a sua vigência. 5. O título executivo judicial, com trânsito em julgado, fixou expressamente os encargos financeiros, o que impede a aplicação supletiva do artigo 406 do Código Civil, sob pena de ofensa à coisa julgada. 6. A tentativa de rediscutir a matéria já decidida anteriormente pelo próprio Tribunal, em outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte, constitui inovação indevida de fundamento já rejeitado, não havendo fato novo com efeitos jurídicos suficientes para reabrir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: A alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024 não possui eficácia retroativa, logo não pode ser aplicada na fase de cumprimento de sentença que já definiu os índices de correção e juros em decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica. A existência de título executivo judicial com cláusulas expressas sobre encargos financeiros afasta a incidência supletiva do art. 406 do Código Civil, ainda que alterado posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; e Código Civil, art. 406 (com a redação da Lei no 14.905/2024) Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027362/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão 1990455, 0752345-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10.4.2025, pub. DJe 29.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1961497, 0742822-54.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 5.2.2025, DJe 11.2.2025; (Acórdão 2015884, 0708334-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE POR ERROS EM LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO DE RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença pela qual acolhida parcialmente impugnação aos cálculos, mantendo, contudo, a exigibilidade do título executivo judicial. 1.1. A parte agravante sustenta a nulidade da obrigação exequenda, afirmando não ter participado do processo originário, haver equívocos no laudo pericial por não contemplar a reserva matemática e controvérsia sobre valores depositados judicialmente. 2. O juízo de origem homologou o laudo pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, não havendo menção à exigência de reserva matemática ou recolhimento de contribuição adicional no título judicial, decisão que transitou em julgado em 11/12/2023 em processo em que a agravante é parte. 3. Inviável rediscussão sobre o conteúdo do laudo pericial e os critérios de cálculo, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que já operada a preclusão quanto ao tema. A impugnação da agravante, portanto, configura tentativa de reabrir matéria definitivamente decidida. 3.1. Vícios que comprometeriam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não demonstrados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2014182, 0702839-14.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Outrossim, a ordem judicial pode impor a prática de atos por terceiros, consoante o seu poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC[2]), mormente quando a determinação não implica ônus excessivo e injustificável em face de terceiro interessado. A propósito, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. COMINAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso que deve ser parcialmente conhecido em razão de superveniência de trânsito em julgado nos autos de origem; cumprimento de sentença que se tornou definitivo e, por consequência, nenhum interesse recursal na análise de caução para levantamento de valores. 2. O art. 139, IV do CPC/2015 autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Assim, se “quem pode o mais, pode o menos”, e se ao juiz é possível autorizar medidas até constritivas, nenhum óbice legal à possibilidade de determinar intimação de terceiro alheio ao processo para que possa contribuir no deslinde da execução. 3. Não há falar em ilegalidade quanto à cominação de multa em caso de não cumprimento da decisão se fixada em consonância com os artigos 536 e 537 do CPC. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1644769, 0720160-67.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJe: 07/12/2022.) Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, infere-se que o recurso apresentado pela ILPI encontra óbice nos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. O art. 507 dispõe que “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, o art. 508 estabelece que, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Assim, verifica-se que as matérias suscitadas pela recorrente já foram objeto de apreciação judicial, estando, portanto, alcançadas pelos efeitos da preclusão e da coisa julgada. No ponto, repise-se, a decisão recorrida não impõe qualquer ônus à agravante, já que os custos serão suportados pelo DF, tampouco estabelece uma obrigação geral e irrestrita em relação a todos os idosos acolhidos pela instituição. Ao contrário, a medida busca tão somente tratar do caso da sra. Berenice Ribeiro da Silva para o fim exclusivo de dar concretude à sentença judicial transitada em julgado. Destarte, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;